Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO.

1. Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser deferida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. Quando esses pressupostos ficam suficientemente demonstrados, a concessão da medida urgente é medida que se impõe.

2. Recurso provido.